Tribunal: CARF
Processo: 19558.720477/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ART. 63 DA LEI 9.430/96.
0 aforamento de ação judicial destinada a discutir a existência da relação tributária, com depósito do montante devido, não afasta a obrigatoriedade de formalização de lançamento de oficio destinado a prevenir a decadência, consoante os termos do art. 63 da Lei n°. 9.430/96.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A INSTÂNCIA RECURSAL. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida, com a transcrição do seu inteiro teor
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial. Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a ação judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que concerne à matéria diferenciada. Existindo conexão ou interdependência entre ambos os processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao resultado definitivo do processo judicial.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral (Súmula CARF no 5).

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720477/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.941 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
ART. 63 DA LEI 9.430/96.
0 aforamento de ação judicial destinada a discutir a existência da relação
tributária, com depósito do montante devido, não afasta a obrigatoriedade de
formalização de lançamento de oficio destinado a prevenir a decadência,
consoante os termos do art. 63 da Lei n°. 9.430/96.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
DIVERGÊNCIA
PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.
Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a
ação judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que
concerne à matéria diferenciada. Existindo conexão ou interdependência entre
ambos os processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao
resultado definitivo do processo judicial.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720477/2016-11
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. JUROS
DE MORA. TAXA SELIC. São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral (Súmula
CARF no 5).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à preliminar de nulidade e cobrança de
juros de mora sobre os valores lançados, visto que a recorrente submeteu à apreciação do Poder
Judiciário as matérias de mérito objeto do lançamento, e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar suscitada e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de impugnação contra os lançamentos da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social incidente na Importação (Cofins-Importação) e
da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público incidente na Importação (PIS/Pasep-Importação), acrescidos de
juros de mora, perfazendo, na data da autuação, o valor total de R$ 100,10, objeto dos
Autos de Infração de fls. 03-21. De acordo com a descrição dos fatos, contida nos Autos
de Infração, na Declaração de Importação (DI) no 15/2049941-0, registrada em
25/11/2015, o importador deixou de incluir as despesas relativas a serviços de capatazia
no valor aduaneiro declarado, amparado pela concessão de tutela antecipada em sede de
Agravo de Instrumento no 0015272- 44.2015.4.01.0000/DF (processo original no
0010923-80.2015.4.01.3400).
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Em decorrência, foram realizados os lançamentos das diferenças de Cofins- Importação
e PIS/Pasep-Importação, que deixaram de ser recolhidas, com fundamento no artigo 77
do Decreto no 6.759/2009 c/c o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 327/2003.
A autoridade tributária ressalta que os créditos tributários encontram-se com a
exigibilidade suspensa na forma do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional -
CTN, sendo lavrados os autos de infração para prevenir a decadência, conforme art. 63
da Lei 9.430/1996. Aduz que, acaso afastada a suspensão da exigibilidade por decisão
judicial superveniente, deverão ser recolhidos, total ou parcialmente, os créditos
lançados, com os acréscimos legais cabíveis.
Cientificada da exação, em 07/03/2017 (fl. 46), a interessada apresentou a impugnação
de fls. 52-71, em 05/04/2017, conforme termo de fl. 49, por meio da qual, após aludir à
tempestividade, expõe as seguintes razões de defesa: 1) nos termos do § 2o do artigo 149
da Constituição Federal e do artigo 7o da Lei no 10.865/2004, a base de cálculo das
contribuições sociais incidentes na importação de bens é o valor aduaneiro, apurado
segundo as normas do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT);
2) o Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 1994 (AVA), celebrado
pelo Brasil e internalizado pelo Decreto no 1.355/1994, define valor aduaneiro, a saber:
o valor de transação (preço efetivamente pago), sendo que na determinação desse valor
poderão ser incluídos (i) o custo de transporte de mercadorias importadas até o porto ou
local de importação; e (ii) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e
manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação e (iii) o custo do seguro;
3) não existe autorização para inclusão no conceito de valor aduaneiro das despesas de
capatazia, incorridas com o descarregamento e manuseio das mercadorias no porto de
destino, após a chegada das mercadorias importadas no Brasil;
4) não obstante, em evidente afronta ao disposto no AVA (e legislação federal que o
incorporou ao ordenamento), foi lavrado o Auto de Infração ora combatido, uma vez
que decorrente da “não inclusão dos valores relativos à capatazia (carga, descarga e
manuseio no porto de descarga) no cômputo do valor aduaneiro”;
5) a Impugnante ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, com pedido de
antecipação de tutela com o intuito de excluir, do valor aduaneiro, as despesas de
capatazia incorridas em território nacional e, confirmando a decisão que concedeu a
tutela recursal, foi publicada sentença que declarou a “inexistência de relação jurídico
tributária quanto à majoração da base de cálculo do Imposto sobre Importação (II), do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e PIS/CONFINS incidentes sobre a
importação em razão da inserção dos serviços de capatazia”, ficando a Fazenda
Nacional obstada de exigir esses valores;
6) a sentença reconhece que “se a capatazia é atividade de movimentação de
mercadorias nas instalações dentro do porto (art. 40, Lei 12.815/13), logo, que se dá
após a chegada na mercadoria no porto, não pode ser considerada na composição do
valor aduaneiro para fins de incidência do Imposto de Importação”;
7) a Impugnante discorre sobre a eficácia e prevalência do tratado internacional na
legislação brasileira; a base de cálculo dos tributos incidentes na importação; a
ilegalidade e inconstitucionalidade do § 3o do artigo 4o da IN no 327/2003 na criação de
novos critérios para cálculo do valor aduaneiro não previstos em Lei - violação ao
tratado internacional; a extrafiscalidade dos tributos incidentes na importação e
invalidade da base de cálculo prevista no § 3o do artigo 4o da IN SRF no 327/2003;
8) os juros de mora não poderiam ter sido lançados, pois não há mora, diante da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assegurada por decisão judicial, pois a
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Impugnante obteve antecipação de tutela e sentença favorável aos seus interesses,
conforme o artigo 151, V, do Código Tributário Nacional;
9) o lançamento ora combatido não cumpriu a determinação do § 2o do art. 63 da Lei
9.430/1996, que afasta igualmente os encargos moratórios, em situação de suspensão da
exigibilidade do crédito; 10) em que pese a fiscalização ter reconhecido em seu relatório
fiscal, a inaplicabilidade das multas de ofício e de mora, em função do disposto no
artigo 63 da Lei no 9.430/96, na consolidação do débito foi, equivocadamente, acrescido
valor a título de juros de mora;
11) a previsão contida no § 2o do artigo 63 da Lei no 9.430/1996 determina
expressamente que não caberá o lançamento da multa de mora na constituição de
crédito tributário destinada a evitar a decadência de tributos federais cuja exigibilidade
estiver suspensa por decisão judicial, de forma que, se a exigibilidade do crédito
tributário está suspensa, é ilegítima a imposição de multa ou juros de mora;
12) as causas suspensivas previstas no art. 151 do CTN são aptas a obstar a incidência
de penalidades, na medida em que todas possuem o condão de afastar a exigibilidade do
crédito, e, por este motivo, jamais poderia ter sido aplicada qualquer penalidade
(inclusive juros de mora);
13) ausente a exigibilidade do suposto crédito tributário, descabe falar em possibilidade
de punição, eis que, em termos efetivos, nenhuma conduta era tida como obrigatória e
nenhum comportamento foi descumprido, sendo descabido exigir qualquer espécie de
penalidade, seja a punitiva, seja a moratória; 14) a impossibilidade de aplicação de
juros, em casos como o presente, já está sedimentada também no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
15) por fim, protesta pela posterior juntada de novos documentos e requer seja acolhida
a impugnação para o fim de julgar totalmente improcedente o presente lançamento,
cancelando-se integralmente os créditos tributários objetos dos Autos de Infração ora
impugnados; caso assim não se entenda, requer seja afastada a imposição de juros de
mora. O processo foi encaminhado a este órgão julgador por meio do despacho de fls.
210-213, no qual é suscitada a renúncia parcial à instância administrativa.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/11/2015
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial contra a
Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias julgadoras
administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o Poder Judiciário, em
relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando
vinculado ao que for decidido no processo judicial. Havendo divergência parcial de
objetos entre o processo administrativo e a ação judicial, é cabível o julgamento
administrativo da lide unicamente no que concerne à matéria diferenciada. Existindo
conexão ou interdependência entre ambos os processos, a eficácia da decisão
administrativa ficará subordinada ao resultado definitivo do processo judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2015
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

AÇÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Na constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em razão
de tutela antecipada, concedida antes do início do procedimento fiscal de ofício, deve
ser realizado o lançamento do tributo e dos juros de mora com a finalidade de prevenir a
decadência do direito da Fazenda Pública, assegurando-se ao sujeito passivo não ser
iniciado qualquer procedimento executório enquanto subsistir a decisão judicial. Os
juros de mora incidem inclusive durante o período em que a cobrança estiver suspensa
por decisão judicial (art. 5o do Decreto-lei no 1.736/1979).”
Destaca-se do voto condutor:
“Com base nos fundamentos acima expostos, VOTO no sentido de:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria objeto de ação
judicial, para DECLARAR A DEFINITIVIDADE, NA VIA ADMINISTRATIVA,
dos lançamentos relativos à Cofins-Importação e à Contribuição para PIS/Pasep-
Importação, haja vista a renúncia à instância julgadora administrativa em face da
interposição de ação judicial em que se discute questão jurídica idêntica à ventilada na
impugnação, ressaltando-se que as referidas Contribuições ficarão vinculadas ao
resultado do processo judicial correspondente;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria diferenciada em relação ao
processo judicial, para JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, MANTENDO o lançamento
dos juros de mora;
III) DECLARAR a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força da
concessão de tutela antecipada, com base no art. 151, inciso V, do Código Tributário
Nacional, ressalvada eventual decisão judicial superveniente em sentido contrário;
IV) DECLARAR que o presente julgamento administrativo, consubstanciado no item II
acima, fica subordinado à decisão definitiva a ser proferida no processo judicial no
0010923-80.2015.4.01.3400 (Seção Judiciária do Distrito Federal), perdendo
automaticamente a validade e eficácia, no todo ou em parte, acaso se torne incompatível
com aquela decisão”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 26/03/2018. Em 24/04/2018,
apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos dispostos a impugnação e alegando:
preliminarmente o descumprimento de decisão judicial e da nulidade do auto de infração por
vício de motivação, no mérito a eficácia e a prevalência da previsão dos tratados internacionais
na legislação brasileira; a base de cálculo dos tributos de importação sendo que as despesas
incorridas pelo importador com capatazia não devem integrar a base de cálculo do Imposto de
Importação; a ilegalidade e inconstitucionalidade do § 3o do artigo 4o da IN 327/03-criação de
novos critérios para cálculo do valor aduaneiro não previstos em lei e a violação ao Tratado
Internacional; a “extra-fiscalidade” dos tributos incidentes na importação x invalidade da base de
cálculo prevista no § 3o do art. 4o da IN 327/03; por fim a inaplicabilidade de juros de mora no
caso concreto - suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de lançamento de crédito tributário
suspenso por decisão judicial, incluindo os juros moratórios bem como sobre a validade de
inclusão das despesas de capatazia na composição do valor aduaneiro, base de cálculo dos
tributos incidentes na importação.
1
Sustentação oral requerida no RV
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
2
Preliminar – nulidade do auto de infração por ausência de motivação
Alega a recorrente que ao descumprir ordem judicial, a D. Fiscalização constituiu
lançamento nulo, por violação ao art. 142 do CTN, violando, ainda, o disposto no art. 77, inciso
IV, do Código de Processo Civil, que impõem o respeito das partes pelas ordens judiciais de
caráter mandamental
Não tem razão a recorrente. Verifica-se que o auto de infração foi lavrado
regularmente, devidamente motivado e fundamentado, com o fim de prevenir a decadência do
crédito tributário. Destaco trecho constante da intimação do lançamento:
“Considerando que o crédito tributário aqui tratado encontra-se com a exigibilidade
suspensa na forma do art. 151, inciso V, do CTN, por força de antecipação da tutela
concedida em sede de Agravo de Instrumento no 0015272-44.2015.4.01.0000/DF (proc.
original no 0010923-80.2015.4.01.3400), o auto de infração foi lavrado para prevenir a
decadência, conforme art. 63 da Lei 9.430/1996. Caso seja afastada a suspensão da
exigibilidade por decisão final desfavorável ao sujeito passivo, este deverá (conforme
teor e extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito lançado, com os
acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição em dívida ativa”.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

É pacífico o entendimento deste tribunal administrativo no sentido de que o
aforamento de ação judicial destinada a discutir a existência da relação tributária, não afasta a
obrigatoriedade de formalização de lançamento de oficio destinado a prevenir a decadência,
consoante os termos do art. 63 da Lei n°. 9.430/96.
Rejeito, portanto, a preliminar.
3
Repetição das alegações da impugnação
Para além da preliminar de nulidade, destaco que o recurso voluntário repete a
impugnação integralmente, nada tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não
havendo fatos novos tampouco apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo.
Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do
Ministro da Fazenda:

“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Nesta circunstância, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão
de primeira instância administrativa, com os quais concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“DA RENÚNCIA À INSTÂNCIA JULGADORA ADMINISTRATIVA QUANTO À
MATÉRIA
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO JUDICIAL
No caso concreto, à vista dos documentos acostados aos autos, verifica-
se que a matéria objeto da ação judicial impetrada pela impugnante,
contra a Fazenda Pública, consiste no exame da constitucionalidade e
legalidade da inclusão dos valores relativos a despesas de capatazia no
valor aduaneiro da mercadoria importada, relativamente à DI indicada no
auto de infração.
A autuação fiscal consubstanciada neste processo administrativo, por sua
vez, tem como motivo a declaração a menor do valor aduaneiro,
exatamente em razão da falta de inclusão das referidas despesas, o que
resultou na insuficiência de recolhimento de tributos incidentes na
importação, referente à mesma DI. Na impugnação, a litigante suscita,
dentre outras, as mesmas questões jurídicas levadas à discussão judicial,
formulando pedido que, em parte coincide com o do processo judicial, no
que tange à exclusão das despesas de capatazia do valor aduaneiro, com a
conseqüente exoneração dos créditos tributários lançados.
A respeito da concomitância de processo administrativo e judicial
versando sobre idêntico objeto, atente-se para o disposto no art. 87 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011 (DOU 30/09/2011), que
tem como fundamento legal o art. 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737/1979 e
o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
A matéria encontra-se disciplinada ainda no Parecer Normativo da
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014
(DOU 27/08/2014):
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda
que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Como visto acima, a propositura de ação judicial contra a Fazenda, antes
ou posteriormente à lavratura do auto de infração, tendo como objeto
matéria idêntica à do processo administrativo, importa renúncia às
instâncias julgadoras administrativas, no que concerne à questão posta
em discussão na via judiciária, e afasta, a partir de então, o
pronunciamento do órgão administrativo sobre referida matéria, haja
vista a superioridade da decisão a ser proferida pelo Judiciário.
No caso, tal matéria atine ao pretenso direito da impugnante de não
incluir no valor aduaneiro as despesas de capatazia, eximindo-se, assim,
do pagamento da diferença de tributos incidentes na importação, o que é
objeto tanto da ação judicial quanto do presente processo administrativo.
A jurisprudência administrativa há muito consolidou esse entendimento,
com base no qual se deixa de apreciar o mérito do recurso por perda de
objeto, quando a matéria já está sob a tutela do Poder Judiciário,
declarando-se, assim, definitiva a exigência administrativa. Cita-se, como
exemplo, o Acórdão cuja ementa declara:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – AÇÃO JUDICIAL
CONCOMITANTE – A busca da tutela do Poder Judiciário, antes ou depois do
lançamento do crédito tributário, havendo coincidência de matéria, torna inócuo
o pronunciamento de qualquer órgão do Poder Executivo, em razão da
prevalência da decisão judicial sobre a administrativa, decorrente do princípio
da unidade de jurisdição.”1
Com efeito, os órgãos julgadores administrativos encontram-se
impedidos de apreciar o mérito da mencionada matéria, pois, qualquer
que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a
respeito dessa questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto
judicial, haja vista o Princípio da Unidade de Jurisdição, adotado pela
Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no âmbito do
Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo
administrativo (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
A ilação que decorre da premissa acima enunciada é que não se deve
conhecer de impugnação no tocante à matéria objeto da ação judicial,
qual seja, o mérito da exigência do tributo, visto que está sob a tutela do
Poder Judiciário. Como consequência, em relação aos valores lançados a
título de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, tendo em vista o
princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo2, subsiste a
premissa de validade do lançamento até o pronunciamento definitivo do
Judiciário sobre o mérito da questão. Por conseguinte, os lançamentos
dos tributos constituído tornam-se definitivos na esfera administrativa,
ficando vinculados à decisão final do Poder Judiciário.
DA QUESTÃO DIFERENCIADA EM RELAÇÃO À AÇÃO JUDICIAL
Firmada essa conclusão preambular e compulsando-se a peça
impugnatória, conclui-se que não há identidade absoluta de objeto entre
este processo administrativo e o processo judicial, o que conduz apenas à
declaração de renúncia parcial às instâncias administrativas, isto é,
exclusivamente em relação à matéria objeto da ação judicial.
É que no litígio delineado no presente processo administrativo, a
impugnante, conquanto pretenda também discutir o mérito relativo aos
tributos lançados, sob os mesmos fundamentos aduzidos na ação judicial,
contesta ainda o lançamento dos juros de mora em face da suspensão de
exigibilidade dos créditos tributário.
Portanto, o presente litígio envolve questão diferenciada em relação ao
processo judicial, o qual diz respeito tão somente ao mérito dos tributos,
vinculado à questão da inclusão das despesas de capatazia no valor
aduaneiro, porém não alcança o exame de acerca da incidência de juros
de mora sobre os referidos tributos, até porque tal questão diz respeito a
fato superveniente e exsurgiu somente após a propositura da ação
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

judicial, quando da realização dos lançamentos de ofício. Assim, parte da
matéria que o sujeito passivo pretende discutir neste processo
administrativo é distinta daquela objeto da ação judicial.
Deve-se ter em conta que o pedido formulado na Inicial delimita o objeto
da ação, não podendo ser interpretado extensivamente para se entender
que a litigante também estaria contestando judicialmente quaisquer
outros eventuais aspectos de futuras exações
fiscais, ainda que relativas aos mesmos fato geradores e tributos (como p.
ex. vícios formais do lançamento, demais hipóteses de nulidade, prazo
decadencial, base de cálculo, incidência de juros de mora e multas etc).
Sob essa ótica, a apreciação do mérito, no processo judicial, conduzirá ao
pronunciamento do Judiciário exclusivamente sobre se é cabível ou não a
inclusão das despesas de capatazia no valor aduaneiro, o que definirá a
legalidade/constitucionalidade dos lançamentos de Cofins-Importação e
PIS/Pasep-Importação. Ocorre que, em tal apreciação, caso julgue
improcedente o pedido formulado pela autora, a instância judicial não se
pronunciará sobre a legalidade do lançamento de juros de mora por meio
dos autos de infração, na vigência da decisão judicial que concedeu a
tutela antecipada, vez que tal matéria é estranha ao processo judicial, e,
por isso mesmo, não será solucionada na citada ação judicial.
Dessa forma, demarcado o objeto do presente processo, conclui-se que
não se configurou a renúncia total ao exame da lide pelos órgãos
julgadores da Administração Pública. Inadmissível seria aventar que a
propositura de ação judicial para discutir determinada matéria, objeto de
auto de infração, viesse a prejudicar o direito do sujeito passivo de
receber a prestação administrativa, materializada na apreciação de
questões distintas levantadas em sua impugnação.
2 REsp 48516 / SP (1994/0014785-6), Segunda Turma, data do Julgamento 23/09/1997,
Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 13/10/1997, p. 51553; MORAES, Alexandre de.
Direito Constitucional Administrativo. São Paulo:
Antes pelo contrário, as questões expressamente impugnadas que não se
encontram submetidas à apreciação judicial devem ser obrigatoriamente
examinadas pelos órgãos julgadores administrativos, sob pena de ofensa
ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, caso contrário viria a se
caracterizar o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, o que
fulminaria de nulidade a decisão administrativa, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, mesmo vindo o Judiciário a concluir pela improcedência do
pedido formulado na ação, não resta, em tese, afastada a possibilidade de
a Administração, em qualquer de suas instâncias, vir a decidir pela
improcedência do lançamento dos juros moratórios, quando do exame da
questão impugnada administrativamente, já que consiste em matéria que
não se encontra sub judice. Esse tem sido o entendimento reiterado da
jurisprudência administrativa. 3
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

DA
SUPREMACIA
DO
PROCESSO
JUDICIAL
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO TOCANTE À DECISÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL
Antes, porém, de adentrar na questão versada na presente contenda, é
oportuno discernir sobre os possíveis reflexos do provimento judicial
definitivo (ainda inexistente) no processo administrativo que ora se
desenvolve, de modo a esclarecer e delimitar os efeitos do presente
julgamento. Essa apreciação se torna necessária, a uma, porque o
processo administrativo deve ter prosseguimento mesmo no curso da
ação judicial, a duas, porque o julgamento administrativo se debruçará
sobre questão acessória daquela objeto da ação judicial e, de acordo com
as informações colacionadas, ainda não há decisão judicial definitiva,
acobertada pelo instituto da coisa julgada.
Nessa perspectiva, cabe aduzir que, conquanto não haja identidade
absoluta de objetos entre o processo judicial e o processo administrativo,
que venha a impedir o julgamento da lide administrativa, observa-se a
existência de uma relação de prejudicialidade entre os processos
instaurados nas duas esferas. Isso significa que os pedidos formulados em
ambos os processos guardam entre si uma relação de dependência ou
subordinação, por se inscreverem no âmbito da mesma relação jurídica
material, consubstanciada na exigência tributária decorrente da operação
de importação, contudo, um deles (o pedido apresentado no processo
judicial) serve de pressuposto do outro (o pedido veiculado na
impugnação administrativa), porque da validade ou procedência daquele
depende a validade ou procedência deste.
Equivale dizer, em outras palavras, que o litígio administrativo versa
sobre questão distinta, porém correlata e subordinada àquela discutida na
ação judicial, uma vez que, nesta, o Judiciário examina se é admissível a
adição das despesas de capatazia no valor aduaneiro e, por conseqüência,
se são devidos tributos decorrentes dessa inclusão, ao passo que, no
processo administrativo, a instância julgadora se detém em apreciar se é
cabível o lançamento de juros moratórios, sobre os mesmo tributos, com
a finalidade de prevenir a decadência.
Na sequência desse raciocínio, considerando-se a hipótese em que
instância administrativa, antes de findo o processo judicial, rejeite as
arguições levantadas pela impugnante, julgando procedente o lançamento
dos juros, ainda assim, à obviedade, o
3 “PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - A discussão da mesma matéria jurídica
junto ao poder judiciário, mesmo anterior à ação fiscal, importa na renuncia de discutir a
matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez que as decisões
judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os aspectos do
lançamento não abrangidos pela ação judicial.” (Acórdão no 103-20679, Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de 20/08/2001, rel. Júlio Cézar
da Fonseca Furtado, DOU 29/08/2001)
lançamento ficará subordinado ao que for decidido definitivamente na
ação judicial, podendo ocorrer duas situações: (a) a decisão
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

administrativa perderá a eficácia, no todo ou em parte, acaso se torne ou
na proporção em que se tornar incompatível com a decisão definitiva do
Judiciário, isto é, se houver, por parte deste, o reconhecimento da
ilegalidade/inconstitucionalidade da inclusão das despesas de capatazia
no valor adueneiro e da conseqüente exigência dos tributos, ou ainda (b)
a decisão administrativa subsistirá caso o Judiciário julgue improcedente
a ação.
Isso significa dizer que, na hipótese de superveniência de decisão judicial
transitada em julgado favorável ao contribuinte, restará sem sustentáculo
legal a peça acusatória administrativa, tornando-se sem efeito os autos de
infração, total ou parcialmente, conforme o teor e extensão da decisão
judicial definitiva, bem assim todos os atos que deles sejam decorrentes,
dentre os quais se inclui a decisão administrativa que julgou o caso.
Supondo-se ocorrer a mencionada situação, o julgamento administrativo
acerca da questão diferenciada, o qual parte da premissa de que os
tributos são devidos, deixaria automaticamente de ter validade, perdendo
completamente a sua eficácia, em face da superioridade da questão
prejudicial decidida no Judiciário, hipótese em que, conforme o caso,
deverá ser extinto ou revisto eventual procedimento administrativo de
cobrança, por haver perdido ou restar modificado seu objeto. Vê-se,
assim, que a decisão judicial definitiva poderá repercutir no julgamento
administrativo, em caso de ser julgada procedente a ação, nos termos
reclamados pelo autor.
Caso contrário, sendo, a União, vencedora na lide judicial ou mesmo
decidindo-se pela extinção do processo sem julgamento do mérito,
tornam-se imediatamente devidos os tributos questionados. Ainda assim,
embora eventual decisão judicial a favor da União acarrete a
definitividade da procedência dos tributos lançados, subsiste a
obrigatoriedade de o órgão administrativo se pronunciar sobre a questão
diferenciada levantada na impugnação, em respeito aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Acrescente-se que a pendência da lide judiciária, por si só, não obsta o
prosseguimento do presente processo, inclusive com o imediato
julgamento do litígio administrativo, embora este verse sobre questão
conexa àquela que constitui o objeto da ação judicial. Nessa situação,
inexiste impedimento legal à Fazenda Pública, quanto ao seu direito de
praticar os atos necessários à conclusão do processo administrativo, com
vista à formação do título executivo fiscal, antes mesmo do desfecho da
lide judicial, adotando as providências preparatórias a fim de que, se for
o caso, possa promover a cobrança (art. 784, § 1o do CPC) 4, ressalvada,
quanto a esta, a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do Código Tributário
Nacional - CTN). 5
4 Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

[...]
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
[...]
§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não
inibe o credor de
promover-lhe a execução.
5 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lei
Complementar no 104, de 10/01/2001)
De outra parte, mesmo que resulte improfícua para o sujeito passivo a
demanda administrativa, estará amparado pela decisão final da Justiça,
caso lhe venha a ser favorável, de modo que, da continuidade deste
processo não advém nenhum prejuízo para a Administração Pública ou
para o sujeito passivo.
Enfim, neste estágio de cognição, em face das considerações acima
expendidas,
evidencia-se que, o julgamento
administrativo no
concernente às questões acessórias, estando ainda em curso o processo
judicial, tem a virtude de assegurar ao sujeito passivo o contraditório e a
ampla defesa no processo administrativo, enquanto se aguarda o
veredicto do Poder Judiciário acerca da matéria principal. Todavia, daí
não resulta aviltamento da decisão judicial, visto que preservada está a
sua superioridade, podendo condenar à ineficácia o pronunciamento da
instância administrativa, acaso com este não se harmonize, ficando,
assim, afastada definitivamente a possibilidade de ofensa ao princípio da
Jurisdição Una.
Portanto, dá-se prosseguimento normal ao processo administrativo, no
tocante à questão diferenciada, suscitada pela defendente, em relação à
ação judicial, a qual enseja o pronunciamento desta instância julgadora,
conforme determinação expressa do art. 87, parágrafo único, do Decreto
no 7.574/2011.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

DO LANÇAMENTO EM FACE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
FUNDADA
NA
CONCESSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
Para deslinde da questão litigiosa, deve-se inicialmente ter em conta que
a concretização da hipótese de incidência, prevista em lei, configura o
fato gerador, fazendo nascer a obrigação tributária, impondo-se sua
formalização por meio do lançamento constitutivo do crédito tributário
(art. 113 do CTN) 6. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, este se concretiza mediante antecipação do pagamento
pelo contribuinte seguido de homologação expressa ou tácita, por parte
do Fisco, nos termos do art. 150 do CTN7.
Assim, diante da ocorrência do fato gerador e do vencimento do tributo,
não tendo o contribuinte efetuado o recolhimento espontâneo, impõe-se a
constituição de ofício do crédito tributário, pela autoridade fiscal,
passando-se incontinenti, via de regra, à fase de exigibilidade, na qual é
cobrado pela Fazenda Pública, conforme se extrai dos arts. 142 e 149,
inciso V, do CTN. Isso se dá independentemente da existência ou não de
ação judicial, em que se discuta a legalidade/constitucionalidade da
incidência tributária, excetuando-se apenas as
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lei Complementar no 104, de 10/01/2001)
6 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
7 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em
que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória
da ulterior homologação ao lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

situações previstas no art. 151 do CTN, as quais suspendem tão somente
a exigibilidade, mas não a realização do lançamento. 8 Ressalte-se que a
atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional, consoante disposição expressa do
art. 142 e respectivo parágrafo único do CTN. Logo, a autoridade fiscal
não pode eximir-se de cumprir seu dever, estabelecido em lei, devendo
ser regularmente efetivado o lançamento do valor total dos tributos e
eventuais consectários legais.
É oportuno esclarecer que, mesmo nos casos de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de concessão de medida
liminar em mandado de segurança ou de medida liminar ou de tutela
antecipada em outras espécies de ação judicial, é cabível a realização do
lançamento, porém, com a ressalva de que, nessas hipóteses, a
exigibilidade do crédito tributário ficará suspensa, enquanto vigorarem
tais medidas (art. 151, incisos IV e V do CTN). Deve-se compreender
que a suspensão da exigibilidade de um crédito tributário pressupõe a
existência desse crédito, formalmente constituído, de titularidade da
União. Como corolário, somente é possível cogitar-se de suspensão da
exigibilidade se houver a prévia constituição do crédito, o que se dá pelo
lançamento, consubstanciado no Auto de Infração.
Assim, a concessão de liminar ou de tutela antecipada tem o efeito tão-
somente de suspender a exigibilidade do crédito tributário, vale dizer, dos
procedimentos de cobrança, enquanto o Poder Judiciário examina o
mérito da questão. Entretanto, tais medidas judiciais não têm o condão de
obstar a realização do lançamento, etapa prévia à cobrança, pela qual
apenas se formaliza o direito ao crédito, não deflagrando por si só a sua
exigibilidade quando existentes quaisquer das hipóteses elencadas no
citado art. 151 do CTN, salvo se existir ordem judicial expressa em
sentido contrário. A existência de ação judicial favorecida com liminar
ou tutela antecipatória tampouco impede a prática dos atos processuais
administrativos que antecedem à efetiva exigência do crédito.
Essa ilação se extrai ainda do art. 62 do Decreto no 70.235/1972, o qual,
em seu caput, ao vedar a instauração de procedimento fiscal contra o
sujeito passivo, durante a vigência de medida judicial que determinar a
suspensão da cobrança, está se referindo, por óbvio, exatamente ao
procedimento fiscal de cobrança, uma vez que a esta se destina a ordem
judicial de suspensão. Por outro lado, infere-se da mesma disposição
legal, subsiste a obrigatoriedade de realização do lançamento, visto que,
conforme preceitua o parágrafo único do mesmo artigo, o processo fiscal
não deve ter seu curso suspenso, exceto quanto aos atos executórios,
porquanto atos de cobrança. 9
8 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade
funcional.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte; [...]
9 Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será
instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão,
relativamente, à matéria sobre que
versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso deste
não será suspenso,
exceto quanto aos atos executórios.
Não fosse suficiente a determinação contida no art. 142 do CTN, nas
hipóteses aventadas, a efetivação do lançamento tem ainda como objetivo
prevenir a decadência do direito à constituição do crédito tributário, o
que pode ocorrer acaso se protraía no tempo a discussão judicial. Nesse
sentido, havendo medidas judiciais suspensivas da exigibilidade do
crédito tributário, a obrigatoriedade da realização do lançamento decorre
ainda do disposto no art. 63 da Lei no 9.430/1996, o qual menciona
expressamente a prevenção da decadência, como finalidade do ato. 10
Registre-se a inexistência de previsão legal para suspensão ou
interrupção do prazo decadencial, razão porque, em caso de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, deve ser efetuado o lançamento
sob pena de perecimento, por decurso de prazo, do direito da Fazenda
Pública à constituição do crédito tributário, conforme copiosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 11
Portanto, diante das hipóteses suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, a Fazenda não pode quedar-se inerte deixando de efetuar o
lançamento e vendo correr contra si o prazo decadencial, que poderia
levar à perda de seu direito na hipótese de ser revertida tardiamente a
suspensão da exigibilidade, por superveniente reforma da decisão que
concedeu a tutela antecipada.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Observe-se que, nas situações enunciadas acima, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário perdura apenas enquanto vigorarem os
efeitos de eventual liminar ou de decisão antecipatória da tutela e não
obrigatoriamente até o transito em julgado da sentença. O que se
depreende dos autos é que nenhum procedimento de cobrança chegou a
ser instaurado contra o sujeito passivo, estando, a impugnante acobertada
pelos efeitos da decisão judicial.
Portanto, é válido o lançamento, que tenha por finalidade prevenir a
decadência do direito da Fazenda Nacional, realizado na vigência de
decisão judicial concessiva de tutela antecipada.
DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS E DOS JUROS DE MORA COM A
FINALIDADE DE PREVENIR A DECADÊNCIA, EM FACE DE CONCESSÃO DE
TUTELA ANTECIPADA
No tocante ao exame de legalidade do lançamento dos juros de mora,
deve-se partir da premissa de que juros nada mais são do que frutos do
dinheiro que remuneram o credor, por ter ficado privado de seu capital
durante um determinado tempo. Dizem-se
10 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV
e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação
dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
11
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PIS.
SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE O DIREITO DE RECOLHIMENTO DO
PIS DE MODO
DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA
FAZENDA NACIONAL.
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
[...]
4. As causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151
do Código Tributário
Nacional, não afastam o dever da Fazenda Pública em proceder o lançamento com o
desiderato de evitar a
decadência, cuja contagem não se sujeita às causas suspensivas ou interruptivas.
Precedentes: EREsp 572.603/PR,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 8/6/2005, DJ 5/9/2005; REsp
736.040/RS, Rel. Ministra
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/5/2007, DJ 11/6/2007; AgRg no REsp
1.058.581/RS , Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe
27/05/2009.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Recurso Especial No 1.183.538 - RJ (2010/0040948-2), Relator Ministro
Benedito Gonçalves, DJ
24/08/2010)
moratórios quando devidos em decorrência da falta do cumprimento da
obrigação na época prevista em lei ou contrato. Considerando que a
manutenção do capital, pertencente ao credor, em mãos do devedor, após
o vencimento da obrigação, implica perda para aquele e lucro para este, a
lei impõe ao segundo o dever de indenizar, o que é feito por meio do
pagamento de juros.
A incidência de juros, portanto, decorre do reconhecimento, pela lei, do
efeito econômico relativo aos rendimentos produzidos pelo dinheiro que
deixou de ser entregue aocredor no prazo estipulado. No caso da
obrigação tributária, os juros representam o rendimento destinado a
indenizar a Fazenda Pública quando impossibilitada de fruir de seus
recursos, em razão de permanecerem na posse do contribuinte, após o
vencimento do prazo legal para pagamento do tributo, nos termos do art.
161 do Código Tributário Nacional c/c art. 61 da Lei
no 9.430/1996.12
"Art. 161 - O Crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária." (grifei)
Nesse passo, impõe-se não confundir juros de mora com multa, haja vista
as naturezas jurídicas distintas dos dois institutos. Multa, quer se trate de
multa de ofício (art. 44 da Lei no 9.430/1996 com redação dada pela Lei
no 11.488/2007), quer ser trate da denominada multa de mora (art. 61,
caput e §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996), consistem em penalidades
pecuniárias e têm como pressuposto legal a infração da legislação
tributária. Já o fundamento para exigência de juros não é essencialmente
a infração da legislação, mas o efeito econômico antes aludido. Sendo
assim, descabida a jurisprudência trazida à colação pela defendente, visto
que dispõe exclusivamente sobre multa de mora, sendo que no presente
caso nenhuma multa nem qualquer outra espécie de penalidade foi
aplicada à empresa autuada.
Exatamente por não encerrarem, os juros de mora, qualquer efeito
punitivo, é que o art. 161 do CTN, acima reproduzido determina a
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

incidência desses acréscimos moratórios "seja qual for o motivo
determinante da falta". Assim, vencida e não paga a obrigação tributária
principal, é irrelevante a razão que tenha determinado a mora,
deflagrando-se incondicionalmente a fluência dos juros. Por aí se conclui
que a lei não admite qualquer exceção na incidência desses acréscimos
moratórios.
Isso significa dizer que, uma vez ocorrendo o retardo no pagamento do
tributo, qualquer que seja a intenção do contribuinte ou o motivo do
atraso, fica configurada a mora, para efeitos da incidência de juros. Vê-
se, então, que, em direito tributário, prevalece o elemento objetivo na
caracterização da mora e conseqüente fluência dos juros por retardo no
cumprimento da obrigação tributária, porquanto sua caracterização
funda-se na simples ocorrência de um interregno de tempo entre a data de
vencimento prevista na lei e aquela em que é efetivamente pago o tributo,
sendo irrelevante a perquirição de justo motivo para o atraso no
pagamento.
12 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento,
por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
Daí se conclui que, mesmo na vigência de medida liminar em mandado
de segurança ou de tutela antecipada, enquanto não decidida
definitivamente a lide judicial, na situação em que o tributo não foi
recolhido aos cofres púbicos, ocorre igualmente o efeito econômico antes
aludido, por deixar, o numerário, de ingressar no patrimônio do credor,
acarretando-lhe prejuízo. Desse modo, pelos mesmos motivos já
expostos, continuam incidindo juros de mora, os quais somente poderão
ser excluídos acaso, ao final, o Poder Judiciário decida que o valor
principal (tributo) não é devido.
Diante do art. 151 do CTN (incisos IV e V), a conclusão que se impõe é
que a concessão de liminar em mandado de segurança ou de tutela
antecipada, apesar de obstar a cobrança do crédito tributário, não
constitui, à míngua de previsão legal, impedimento à fluência dos juros
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

de mora, porquanto não há lei que preveja a suspensão da incidência
desses acréscimos moratórios.
Com base nessas premissas é que o art. 5o do Decreto-lei no 1.736/1979,
ainda vigente, determina, com meridiana clareza, a incidência de juros de
mora durante o período em que a cobrança houver sido suspensa por
decisão judicial:
“Art 5o - A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive
durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por
decisão administrativa ou judicial”. (grifei)
Observe-se ainda que o art. 63 da Lei no 9.430/1996, ao aludir à
constituição do crédito tributário, cuja exigibilidade se encontre suspensa
na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, veda apenas a
imposição de multa de ofício, aduzindo ainda que a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão que considerar
devido o tributo ou contribuição.
Como visto, a disposição legal não excluiu a incidência de juros de mora
na citada situação, permanecendo incólume a regra trazida ao
ordenamento jurídico pelo art. 5o do Decreto-lei no 1.736/1979, antes
transcrito.
Desses postulados legais se conclui que a interposição de ação judicial,
em que se discute a existência da relação obrigacional, ainda que
favorecida com concessão de tutela antecipada, não exclui, por si só, a
incidência dos juros.
Destaque-se que a decisão judicial não teve o condão de alterar a data de
vencimento do tributo prevista em lei, mas tão-somente de sustar a sua
cobrança enquanto se examina a legalidade da imposição tributária.
Logo, na hipótese de sobrevir decisão contrária à pretensão autoral,
devendo a Fazenda promover a cobrança, somente pode fazê-lo
obedecendo à legislação de regência, ou seja, considerando a data do
vencimento do tributo para efeitos de cálculo dos juros de mora.
Dessa forma, em qualquer caso, o termo inicial para incidência de juros
de mora é o primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento da
obrigação, fixado na lei, nos termos do art. 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996, não existindo nenhuma ressalva legal para suspensão,
interrupção ou exclusão desses acréscimos moratórios. Ressalte-se que o
vencimento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação ocorreu na data do registro da Declaração de Importação,
como prevê o art. 13, inciso I, da Lei no 10.865/2004. Assim, os juros
incidem a partir do mês subsequente àquela data.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Observe-se, então, que não influi na conclusão esposada o fato de a
liminar haver sido deferida antes do lançamento ou mesmo antes do
vencimento da obrigação, uma vez que, em qualquer hipótese, a lei
determina a incidência de juros de mora desde o termo inicial previsto
em lei até a data do efetivo pagamento do tributo, seja qual for o motivo
determinante da falta. Assim, supondo-se que venha a ser reformada a
decisão judicial, estará a impugnante em mora desde a data do
vencimento do imposto, fazendo com que a relação jurídica submetase
aos consectários da falta de pagamento, em razão do tempo transcorrido.
Assim, em face dos fundamentos aduzidos no tópico anterior, dos quais
emerge a conclusão acerca da legalidade do lançamento do tributo para
prevenir a decadência do direito da Fazenda Pública à constituição do
crédito tributário, emana idêntica conclusão a respeito do lançamento dos
consectários legais, no caso, dos juros de mora. Nesse sentido, aos juros
aplica-se o aforismo accessorium sequitur principale.
A jurisprudência administrativa converge para o entendimento acima
esposado, conforme revelam os seguintes arestos:
“OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE DEPÓSITO.
SUPRESSÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. A supressão dos
juros de mora só é pertinente na hipótese contemplada pelo art. 151, inciso II do
CTN. Os juros de mora cumprem função distinta da multa. Têm aqueles a função
de restituir ao credor o seu poder de liquidez pelo lapso de tempo resultante da
inadimplência, enquanto a multa de ofício cumpre os desígnios de penalidade.” 13
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, em função
da unidade de jurisdição.
Quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo,
este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
JUROS DE MORA. AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Recurso Voluntário Negado14
Portanto, por força das disposições legais mencionadas, às quais está
vinculada a autoridade administrativa, fica afastada a pretensão de
excluir os juros de mora do crédito tributário lançado.
Por fim, anote-se que cumpre ao órgão de origem adotar as providências
cabíveis no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
face da concessão de tutela antecipada, acompanhando, enfim, o trâmite
da ação judicial, de modo a dar estrito cumprimento ao que ali for
decidido quanto à exigência tributária em causa, em consonância com a
decisão judicial final.
CONCLUSÃO
Com base nos fundamentos acima expostos, VOTO no sentido de:
13 Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, Acórdão no 107-06797,
sessão de 18/09/2002, relator
Conselheiro Neicyr de Almeida.
14 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Terceira Sessão, Acórdão 3301-
004.070, sessão de 28/09/2017,
relator Conselheiro Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho.
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria objeto
de ação judicial, para DECLARAR A DEFINITIVIDADE, NA VIA
ADMINISTRATIVA, dos lançamentos relativos à Cofins-Importação e à
Contribuição para PIS/Pasep-Importação, haja vista a renúncia à
instância julgadora administrativa em face da interposição de ação
judicial em que se discute questão jurídica idêntica à ventilada na
impugnação, ressaltando-se que as referidas Contribuições ficarão
vinculadas ao resultado do processo judicial correspondente;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria diferenciada
em relação ao processo judicial, para JULGÁ-LA IMPROCEDENTE,
MANTENDO o lançamento dos juros de mora;
III) DECLARAR a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por
força da concessão de tutela antecipada, com base no art. 151, inciso V,
do Código Tributário Nacional, ressalvada eventual decisão judicial
superveniente em sentido contrário;
IV)
DECLARAR
que
o
presente
julgamento
administrativo,
consubstanciado no item II acima, fica subordinado à decisão definitiva a
ser proferida no processo judicial no 0010923-80.2015.4.01.3400 (Seção
Judiciária do Distrito Federal), perdendo automaticamente a validade e
eficácia, no todo ou em parte, acaso se torne incompatível com aquela
decisão.”
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3003-001.941 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720477/2016-11

Ressalto que no que concerne ao conhecimento parcial da lide a decisão da DRJ
está em linha com o enunciado da Súmula CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.

Além disso, sobre a incidência do juros de mora a decisão da DRJ alinha-se ao
disposto no enunciado da Súmula CARF no 5:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral”.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
em relação à preliminar de nulidade e cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, visto
que a recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias de mérito objeto do
lançamento, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital